Tribunal: TJES
Processo: 0000404-05.2014.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000404-05.2014.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ GRISOTTO RIBEIRO
RECORRIDO: SAULO DE TARCO DELFINO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 0000404-05.2014.8.08.0053

Recorrente
: JOSE LUIZ GRISOTTO RIBEIRO

Recorrido
: SAULO DE TARCO DELFINO DOS SANTOS

Recorrido
: SAULO DE TARCO DELFINO DOS SANTOS ME

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos (fls. 02/09v) ajuizada em razão do Requerido não ter cumprido com a sua obrigação de transferir o veículo recebido do autor, à título de contraprestação pelos serviços prestados pelo réu, ocasião a qual encontram-se em aberto todas as dívidas relacionadas ao veículo junto ao DETRAN/ES e, tampouco, após as tratativas de composição amigável, o Requerido não devolveu o veículo ao autor, pugnando, ao final, a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado a busca e apreensão do veículo do autor, a condenação do réu ao pagamento dos danos materiais suportados, no valor de R$ 19.918,00, e a a condenação do réu, à título de danos morais, no valor de R$ 21.720,00.

2
. Sentença (fls. 76/79) a qual julgou parcialmente os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes (fls. 11) e determinar aos Requeridos a devolução do veículo do autor, bem como condenar os Requeridos, à título de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.100,00.

3
. Recurso Inominado (fls. 95/99) apresentado pelo réu o qual pugnou a reforma da sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

4
. Contrarrazões do autor (fls. 107/113) pugnando pela manutenção da sentença primeva.

5
. Acórdão (fls. 126) o qual negou provimento ao recurso interposto.

6
. Cumprimento de Sentença (fls. 137/139) apresentado pelo autor.

7
. Sentença (id. 12146376) a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da parte autora não ter promovido ato e diligência que lhe competia, ficando o feito paralisado por tempo superior ao permitido em lei.

8
. Recurso Inominado (id. 12146379) interposto pelo autor, o qual requer a anulação do decisum a quo, sob a alegação de cerceamento de defesa.

9
. Contrarrazões (id. 12146489) apresentada pelo Recorrido, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

10.
A questão em discussão consiste em analisar se houve cerceamento do direito de defesa do autor, considerando a inércia processual, e se a sentença extintiva deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

11
.
Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que o recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não comprovou adequadamente o preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à sua interposição.

12
. Depreende-se da Certidão (id. 12146381) que o recurso foi interposto tempestivamente e, contudo, sem o recolhimento do preparo.

13
. O Recorrente, por sua vez, juntou aos autos (id. 12146485) o comprovante de pagamento do preparo recursal (id. 12146486), o qual foi pago no dia 18/08/2024.

14
. Dito isso, entendo que o recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico, tampouco atentou-se ao Enunciado nº 80 do FONAJE. O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Diante do exposto e considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

1. O não recolhimento do preparo recursal no prazo legal enseja o não conhecimento do recurso interposto em razão da deserção”
.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei 9.099/95.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)